Tribunal: TJMT
Processo: 1050322-21.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050322-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CELIA RIBEIRO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 003.617.821-79 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Dr. João Alberto Menna Barreto (Relator) Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte (1ª Vogal) Dr. Antônio Peleja Veloso Júnior (2º Vogal)

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA CASADA – SEGURO PRESTAMISTA – PREVISÃO CONTRATUAL – REGULARIDADE – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Célia Ribeiro Gonçalves dos Santos em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, pleiteando a reforma integral da sentença para o fim julgar procedentes os pedidos dirigidos na inicial.

2.

DA PRELIMINAR:

Não resta configurada hipótese de afronta ao princípio da dialeticidade.

3.

As razões apresentadas pela parte recorrida/reclamada não encontram razão de ser acolhida, eis que a parte recorrente ao apresentar suas razões recursais apresente elementos e fundamentos que se contrapõem ao ato sentencial, o que conforme precedentes da TR/TJMT são suficientes para afastar eventual caracterização de achaque ao referido princípio. Nesse sentido (N.U 1017110-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 10/05/2024
, Publicado no DJE 13/05/2024), (N.U 1001796-45.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 27/11/2023
, Publicado no DJE 30/11/2023) e (N.U 1013713-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 18/03/2024
, Publicado no DJE 21/03/2024) entre outros.

4.

DO MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

Cuidando-se de relação de consumo e presente a verossimilhança das alegações vertidas pela parte reclamante/consumidora é de se aplicar a inversão do ônus a prova (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que, todavia, não exclui da parte reclamante o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), bem assim à parte adversa a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito daquele (CPC, art. 373, inciso II).

6.

Na hipótese dos autos inconteste a existência da relação contratual consistente em contrato de financiamento existente entre as partes, sendo tal ponto incontroverso.

7.

Todavia, sustenta a parte recorrente/reclamante que na citada relação contratual houve a venda casada de seguro prestamista, aduzindo que referida medida se caracteriza como abusiva.

8.

A hipótese dos autos não caracteriza a alegada venda casada.

9.

Ainda que a parte recorrente sustente a ocorrência da venda casada, não logrou ela comprovar a sua ocorrência, sendo certo que acerca de tal ponto o ônus da prova lhe é atribuído, eis que se trata de fato constitutivo de seu direito.

10.

Logo, ausente referida comprovação não se há de admitir por válida a sua alegação, eis que dissociada de prova nesse sentido.

11.

O contrato entabulado entre as partes se mostra suficientemente claro acerca da contratação do seguro, não havendo ambiguidade ou mesmo demonstração de coação a fim de que fosse efetivada a contratação contestada pela parte recorrente/autora.

12.

Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a TR/TJMT, valendo consignar como precedentes: (N.U 1029924-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 07/03/2024
, Publicado no DJE 07/03/2024), (N.U 1056803-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 06/05/2024
, Publicado no DJE 09/05/2024), (N.U 1046067-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 19/04/2024
, Publicado no DJE 22/04/2024), entre outros.

13.

De ver-se, pois, que os fundamentos declinados pelo juízo
a quo
são suficientes a alcançar a conclusão verificada no ato sentencial.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

15.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

16.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024